Tribunal: TJMT
Processo: 1016308-48.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016308-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Liminar]
Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINERBRAS MINERACAO LTDA - CNPJ: 14.762.164/0001-60 (AGRAVADO), CAMILA ANGELA BONOLO PARISI - CPF: 297.019.048-69 (ADVOGADO), ANTONIO ESTEVES JUNIOR - CPF: 192.223.708-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE DEFERE A LIMINAR – ICMS – PRETENSÃO DE CREDENCIAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PARA FINS DE EXPORTAÇÃO INDEFERIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS – REQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS
NÃO DEMONSTRADO
–
DECISÃO reformada – liminar indeferida –
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
–
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL

– PREJUDICADO
.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Nos termos do artigo 4º, §3º, inciso II e §4º do Decreto nº 1.262/2017, não será concedido o credenciamento no regime especial quando o interessado não apresentar certidão de regularidade fiscal, como nos casos dos autos.

Ausente a relevância da fundamentação, de rigor o indeferimento da liminar postulada em sede de mandado de segurança.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento resta prejudicada a análise do
agravo interno interposto contra a decisão que analisou e deferiu o pedido de tutela antecipada e/ou efeito suspensivo recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazendária Pública da Capital, nos autos do Mandado de Segurança nº
1027606-11.2022.8.11.0041
, que deferiu a liminar pleiteada na inicial, para o fim de determinar às autoridades impetradas que proceda o imediato credenciamento da impetrante no Regime Especial de Controle e Fiscalização com fins de Exportação, independentemente da apresentação de Certidão Negativa de Débitos, sob o fundamento que essa exigência se mostraria afrontante e limitadora do art. 155, §2º, X, “a”, da Constituição Federal, tornando-se clara sanção política ao contribuinte.

Aduz
que, se mostra indevido o deferimento da liminar pleiteada na exordial, pois não ficou demonstrado nos autos originários a presença do requisito do
fumus boni iuris.

Sustenta que, a Agravada requereu na inicial o credenciamento no
Regime Especial de Controle e Fiscalização com fins de Exportação, no entanto não demonstrou ter preenchido todos os requisitos do
Decreto Estadual nº 1.262/2017.

Argumenta que,
o indeferimento do credenciamento da Agravada no
Regime Especial de Controle e Fiscalização com fins de Exportação se deu em razão da não apresentação da CND, requisito esse previsto no artigo 4º,
§ 3º, inciso II,
do
Decreto Estadual nº 1.262/2017
.

Assevera que, embora o contribuinte não seja credenciado ao regime especial e tenha que recolher o ICMS no momento da saída da mercadoria do estabelecimento, tal fato não implica em violação à isenção prevista no art. 155, §2º, X, “a”, da Constituição Federal, isso porque o artigo 10,
§ 2º, inciso III,
do
Decreto Estadual nº 1.262/2017, prevê que comprovada a exportação o valor do imposto recolhido deve ser imediatamente restituído.

Afirma que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da legislação Estadual que determina o recolhimento antecipado do ICMS nas operações de remessa para exportação, se garantida a possibilidade de restituição quando comprovada a efetivação da remessa da mercadoria para o exterior.

Ao final pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão objurgada, até seu julgamento em definitivo pelo colegiado.

No mérito, requerer que seja dado provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão objurgada, de modo a indeferir a liminar pleiteada na exordial.

O efeito suspensivo recursal foi deferido.

Contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo ao recurso, foi interposto o recurso de agravo interno.

A parte agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial a Procuradoria Geral de Justiça deixou e emitir parecer.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA CLAUDIA FRIAS, OAB/SP 327657.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Preambularmente, insta consignar que a questão a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise dos requisitos autorizadores à concessão da liminar em mandado de segurança previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam:
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Pois bem. O cerne da questão subsiste em aferir se a Agravada faz jus ao deferimento de liminar requerida na inicial da ação mandamental, para o fim de
determinar às autoridades impetradas procedam o imediato credenciamento da recorrida ao Regime Especial de Controle e Fiscalização com fins de Exportação, independentemente da apresentação de Certidão Negativa de Débitos, sob o fundamento que essa exigência se mostraria afrontante e limitadora do art. 155, §2º, X, “a”, da Constituição Federal,
uma vez que o benefício foi indeferido pela Secretaria de Estado de Fazenda.

No entanto, não se evidencia, por ora, a suposta prática de ato ilegal ou abuso de poder perpetrado pela autoridade indigitada coatora, uma vez que, aparentemente, o indeferimento do benefício pleiteado se deu em razão do não preenchimento dos requisitos previstos no Decreto Estadual nº 1.262/2017 pelo ora Agravante.

Vejamos o disposto no Decreto nº 1.262/2017:

“Art. 1º
Este decreto dispõe sobre obrigações a serem cumpridas por estabelecimentos localizados no território mato-grossense que realizarem as seguintes operações:

I - saídas com o fim específico de exportação para o exterior do País [...];

Art. 3°
O estabelecimento deste Estado interessado na obtenção do regime especial, para realizar remessas das mercadorias arroladas no § 3° do artigo 1°, em hipótese descrita nos incisos do
caput
do referido artigo, deverá apresentar requerimento, via
e-Process
, encaminhado à CCAD/SUIRP, com a descrição das operações que pretende realizar e respectivas mercadorias.

[...]

§ 5°-A Em relação às hipóteses arroladas nos incisos I, II, III, V, VII e VIII do § 3° do artigo 1°, a concessão do credenciamento de que trata este artigo fica, ainda, condicionada à formalização da opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, nas hipóteses previstas na Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte - FABOV ou à entidade pertinente indicada no
caput
do artigo 7° da referida Lei.

Art. 4°
O requerimento de credenciamento no regime especial, protocolado na forma do art. 3°, será analisado no âmbito da CCAD/SUIRP.

[...]

§ 3°
Não se concederá o credenciamento de que trata este artigo quando
:

I - respeitado o disposto no § 2° deste artigo, o contribuinte não apresentar os documentos exigidos nos incisos do § 1° do art. 3° e/ou, se for o caso, nos parágrafos também do art. 3°;

II -
consultados os sistemas fazendários, for constatada a impossibilidade de geração de CND ou de CPEND, para o requerente ou para o(s) titular(es), sócio(s) ou diretor(es), conforme o caso, exceto na hipótese de existir CND ou CPEND válida no período, juntada ao processo, na forma do inciso III do § 1° ou do § 8° do artigo 3°
.
(Nova redação dada pelo Dec.

720/2020
)

III -
(revogado)
(Revogado pelo Dec.
211/19
)

IV - o interessado não comprovar que há histórico de registros nos sistemas eletrônicos fazendários de realização de operações de exportação e/ou equiparadas de mercadoria arrolada nos incisos do § 3° do artigo 1°, para a respectiva inscrição estadual, nos 12 (doze) meses-calendário, imediatamente anteriores ao mês do requerimento.
[...]”
.

No caso concreto, o pedido de credenciamento da Agravada ao Regime Especial para Exportação foi indeferido na esfera administrativa, com base na legislação de regência, em razão da não apresentação e impossibilidade de emissão da
CND Estadual, o que impossibilitaria a concessão do benefício com base no
artigo 4º,
§ 3º, inciso II,
do
Decreto Estadual nº 1.262/2017.

Outrossim, não visualizo por ora que, o não credenciamento ao Regime Especial para Exportação contrariaria o
art. 155, §2º, X, “a”, da Constituição Federal e nem que configuraria sanção política ao contribuinte.

Isso porque, apesar da empresa não credenciada ser obrigada a recolher de forma antecipada o ICMS referente ao produto encaminhado para exportação, a legislação prevê que comprovada a remessa da mercadoria para o exterior, o valor do tributo recolhido deve ser imediatamente devolvida ao contribuinte, conforme prevê o artigo 10,
§ 2º, inciso III,
do
Decreto Estadual nº 1.262/2017
, como cito:

“Art. 10
A falta de credenciamento do remetente para o regime especial de que trata este decreto sujeita o estabelecimento que realizar operação descrita no art. 1° ao recolhimento do ICMS no momento da saída das mercadorias.

§ 1° O disposto neste artigo aplica-se, também, nas remessas de mercadorias, arroladas nos incisos do § 3° do artigo 1°, em operações descritas na alínea a do inciso I do
caput
do artigo 1°, para destinatário localizado em outra unidade federada, não credenciado no regime especial de que trata este decreto, ainda que o remetente esteja regularmente credenciado.

§ 2° Na hipótese deste artigo:

I - o recolhimento deverá ser feito no valor apurado mediante emprego da alíquota correspondente à operação interestadual;

II - o comprovante do recolhimento deverá acompanhar o documento fiscal que acobertar a operação;

III -
comprovada posteriormente a efetiva exportação das mercadorias, por meio da apresentação dos documentos exigidos, o estabelecimento poderá requerer a restituição do respectivo valor, comprovadamente recolhido
.
[...]”.

Frisa-se que, o Tribunal da Cidadania tem reconhecido a legalidade do recolhimento antecipada de ICMS para posterior restituição, nos casos em que a pessoa não conseguir se credenciar ao Regime Especial para Exportação por não ter preenchido os requisitos legais.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. REGRAS DO DECRETO 11.803/2005 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO ATRAVÉS DE DINHEIRO. ART. 92-D, II, DO RICMS/MS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
As Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmaram entendimento no sentido de que as regras contidas no Decreto Estadual 11.803/2005 (do Estado do Mato Grosso do Sul) no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, sendo que a falta do regime especial sujeita o estabelecimento remetente ao recolhimento do ICMS, garantida a devolução do tributo, se comprovada posteriormente a exportação não ofendem a LC 87/96 nem a Constituição Federal, pois a existência de imunidade ou de isenção não impede que a legislação tributária (em sentido amplo) estabeleça operações acessórias destinadas a auxiliar a fiscalização
. 2. Da simples leitura do art. 92-D, do RICMS/MS, verifica-se que a devolução em dinheiro não é primeira opção conferida pelo Regulamento, o que evidencia a ausência de direito líquido e certo quanto à forma de restituição almejada no writ. Ademais, não houve negativa da administração em possível restituição em dinheiro, o que reforça a inexistência de violação a direito líquido e certo. 3. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt nos EDcl no RMS n. 51.104/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016.)

“TRIBUTÁRIO. ICMS. EXPORTAÇÃO DE MILHO E SOJA. ISENÇÃO. DECRETO ESTADUAL N. 11.803/2005. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DESTINADAS A AUXILIAR A FISCALIZAÇÃO. CONSONÂNCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N. 87/96. 1. Ambas as Turmas integrantes da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já
consolidaram entendimento no sentido de que o Decreto Estadual 11.803/2005, do Estado do Mato Grosso do Sul, instituiu Regime Especial de Controle de Fiscalização relativo às operações de exportação e de saída de mercadoria, estabelecendo uma obrigação tributária acessória, destinada a auxiliar a fiscalização do ICMS, mediante o acompanhamento da movimentação das respectivas mercadorias até sua efetiva exportação. O referido Decreto Estadual não instituiu tributo, nem tampouco criou impedimento de que os agricultores e empresas do ramo pratiquem a exportação da soja com a isenção do ICMS prevista na Lei Kandir. Logo,
a instituição de regime especial de fiscalização das mercadorias destinadas à exportação não afronta as disposições contidas no art. 155, II, § 2º, X, a, da Constituição Federal e no art. 3º do Lei Complementar n. 87/96, que contemplam a isenção do ICMS em tais operações
. 2. Importa considerar, ainda, que os
agricultores e exportadores, que não adiram às exigências feitas para a inclusão no referido Regime Especial, podem realizar suas operações de exportação com isenção de tributos,
mas serão submetidos ao regime normal de fiscalização, efetivando o recolhimento antecipado do tributo, para posterior comprovação de que a operação é isenta, a fim de garantir a restituição
prevista no art. 7º, § 1º, inciso III, do Decreto n. 11.803/2005. Precedentes: RMS 30161 / MS, Segunda Turma, rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 14/12/2009; RMS 27476 / MS, rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 17/11/2008; RMS 27107 / MS, Primeira Turma, rel. Ministra Denise Arruda, DJe 24/09/2008.
3. Recurso ordinário não provido”. (STJ - RMS n. 29.716/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/8/2010, DJe de 10/9/2010.)

Por esses motivos,
não vislumbro,
prima facie
, o direito líquido e certo ao credenciamento ao regime especial, não havendo se falar em ilegalidade ou abuso de poder, uma vez que, a autoridade fazendária agiu em consonância ao disposto na legislação tributária, compreendendo entre ela as leis, decretos e normas complementares, nos termos do artigo 96 do Código Tributário Nacional.

Deste modo, em sede de cognição sumária, não há como deferir o credenciamento no regime especial, se a impetrante/recorrida não preenche os requisitos legais.

Igualmente, verifica-se que o deferimento da liminar pleiteada na inicial, com o
credenciamento
da impetrante/agravada ao
Regime Especial de Controle e Fiscalização com fins de Exportação sem preencher os requisitos legais pode ensejar prejuízo irreparável para Fazenda Pública Estadual, bem como para toda coletividade, eis que não será recolhido o imposto estadual antes mesmo de demonstrado que de fato a mercadoria foi remetida para o exterior, restando, dessa forma, demonstrado
periculum in mora
inverso.

Posto isso,
não
demonstrada a relevância da fundamentação e contatada a existência do
periculum in mora
inverso
, de rigor a reforma da decisão agravada, eis que ausentes os pressuposto para a concessão da liminar no
writ of mandamus
(art. 7º, III, Lei nº 12.016/2009).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, o que faço para reformar a decisão objurgada, de modo a indeferir a liminar pleiteada na exordial.

Por fim, c
om o julgamento do mérito do agravo de instrumento,
julgo prejudicado
o
agravo interno interposto contra a decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023:

APOS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL, PEDIU VISTAS O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO DE 14 DE MARÇO DE 2014 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

No bem-lançado voto, o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira deu provimento ao recurso para indeferir a liminar.

Eis o teor do dispositivo da decisão agravada:

[...] Posto isso, defiro a liminar para determinar ao Ilmo. Sr. Coordenador de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico da Superintendência de Informações da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso, autoridade vinculada ao Estado do Mato Grosso, ou quem suas vezes fizer, que proceda ao imediato credenciamento da impetrante Minerbrás Mineração Ltda no Regime Especial de Controle e Fiscalização com fins de Exportação, independentemente da apresentação de Certidão Negativa de Débitos, pois essa exigência in casu

se mostra afrontante e limitadora do art. art. 155, §2º, X, “a”, da Constituição Federal, tornando-se em clara sanção política ao contribuinte.

Determino que se notifiquem os coatores do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações.

Sem prejuízo da providência supra, determino que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito.

Após, com ou sem informações, sigam os autos ao parquet para manifestação no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1027606-11.2022.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 91594092).

A impetração do mandado de segurança visa afastar a exigência de certidão de regularidade fiscal para o enquadramento no regime especial de controle e fiscalização, constante no Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.262, de 17 de novembro de 2017, que “
dispõe sobre o Regime Especial de Controle e Fiscalização, relativo às operações de exportação e de saídas com o fim específico de exportação, incluídas as remessas destinadas à formação de lote, e dá outras providências
”.

A apontada ilegalidade estaria materializada na decisão administrativa prolatada pela
Coordenadoria de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico da Secretaria Adjunta da Receita Pública do Estado de Mato Grosso que
indeferiu o pedido de credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização, relativo às operações de exportação, com fundamento que
a agravante não cumpriu os requisitos exigidos
para o enquadramento no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação
, já que não apresentou a certidão de regularidade fiscal
(Primeira Instância, Id. 90618710)
, a que se refere o disposto no artigo 3º, § 1º, III, do
Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.262, de 17 de novembro de 2017
, que assim, dispõe:

Art. 3° O estabelecimento deste Estado interessado na obtenção do regime especial, para realizar remessas das mercadorias arroladas no § 3° do artigo 1°, em hipótese descrita nos incisos do caput do referido artigo, deverá apresentar requerimento, via e-Process, encaminhado à CCAD/SUIRP, com a descrição das operações que pretende realizar e respectivas mercadorias. (Substituída a remissão feita à unidade fazendária pelo Dec. 211/19, com a redação dada pelo Dec. 1.600/18)

[...]

§ 1° O pedido, contendo a identificação do requerente, bem como de todos os estabelecimentos deste Estado, matriz e/ou filial(is), que deverão ser beneficiados pelo tratamento disciplinado neste decreto, será instruído com os seguintes documentos:

[...]

III - Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários e Não Tributários Estaduais Geridos pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria de Estado de Fazenda - CND, emitida eletronicamente no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda ou da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, relativa a cada estabelecimento; (Nova redação dada pelo Dec. 211/19)

[...]

§ 8° Substitui a CND referida neste decreto a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários e Não Tributários Geridos pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria de Estado de Fazenda - CPEND, também obtida eletronicamente no mesmo sítio da Secretaria de Estado de Fazenda ou da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso. (Acrescentado pelo Dec. 720/2020)

Art. 4° O requerimento de credenciamento no regime especial, protocolado na forma do art. 3°, será analisado no âmbito da CCAD/SUIRP. (Substituída a remissão feita à unidade fazendária pelo Dec. 211/19)

[...]

§ 3° Não se concederá o credenciamento de que trata este artigo quando:

[...]

Consoante preconiza o artigo 2º, do
Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.262, de 17 de novembro de 2017,
o
Regime Especial de Controle e Fiscalização, consiste
na permissão para a realização, bem como no controle fiscal e específico
das operações relativas à exportação,
com o objetivo de acompanhar a movimentação das respectivas mercadorias até a sua efetiva exportação e de verificar o cumprimento das correspondentes obrigações tributárias
.

Daí decorrente, o retrocitado
Decreto não afasta a imunidade tributária
prevista no artigo 155, § 2º, X,
b
, da Constituição da República Federativa do Brasil, tanto que dispõe em seu artigo 10, § 2º, III, que: “
comprovada posteriormente a efetiva exportação das mercadorias, por meio da apresentação dos documentos exigidos, o estabelecimento poderá requerer a restituição do respectivo valor, comprovadamente recolhido
”.

É certo que, questão relativa a admissibilidade de imposição de deveres instrumentais pelo fisco, bem como a imperiosidade de serem atendidos pelo contribuinte, não rendem ensanchas à controvérsia, inclusive, no caso de imunidade tributária.

De fato, compete ao contribuinte cumprir à risca os deveres instrumentais, inclusive, na hipótese de imunidade tributária, porquanto “
a relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária stricto sensu (obrigação tributária principal), como ao conjunto de deveres instrumentais (positivos ou negativos) que a viabilizam
”; porque, “
os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal
.” (STJ, Primeira Turma, REsp 1035798/RS, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de maio de 2009).

Além disso, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “
a imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias
”. (STF, Tribunal Pleno, RE 627051/PE, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de fevereiro de 2015).

Portanto, a agravante está sujeita às exigências do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.262, de 17 de novembro de 2017,
para o enquadramento no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação
, que, dentre elas, consta a necessidade de apresentar a certidão de regularidade fiscal
.

[...] II – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as regras contidas no Decreto Estadual n. 11.803/05, no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, destinadas a auxiliar a fiscalização, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, não ofendem a Lei Complementar n. 87/96 nem a Constituição da República.

III – A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV – Agravo Interno improvido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS nº 53.001/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2017).

Logo, não vislumbro
ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo
que
indeferiu o pedido de credenciamento da agravante no
Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação
.

Essas, as razões por que acompanho o bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, que deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para indeferir a liminar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023